Tribunal: TJMT
Processo: 1017409-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017409-28.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: GMZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA – ME e FABRÍCIO BORGES DO CARMO
AGRAVADA: RODOGRÃO TRANSPORTE LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GMZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA – ME e FABRÍCIO BORGES DO CARMO, contra decisão proferida pelo MM. Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Érico de Almeida Duarte, que nos autos da Ação Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente no. 1007484-82.2019.811.0004 ajuizada por RODOGRÃO TRANSPORTE LTDA, deferiu o arresto do caminhão apreendido descrito na inicial, depositando-o nas mãos do represente legal da empresa recorrida como fiel depositária, mediante prestação de caução real, bem como lançou ordem de restrição do bem via RENAJUD.
Em suas razões recursais, os agravantes discorrem que a medida de arresto deferida em seu desfavor se mostra equivocada, haja vista que “o Juízo deixou de observar que inexiste qualquer título judicial ou extrajudicial que garantam a exequibilidade pretendida pelo Autor da demanda”.
Afirmam que “a pretensão do Autor da demanda é baseada em alegações de que houve um desvio de carga, entretanto tal fato sequer foi apreciado pelo Poder Judiciário, tendo tão somente o referido Autor da demanda procedido em lavrar Boletim de Ocorrência – de produção unilateral – o qual foi utilizado pelo Juízo a quo como se título executivo fosse para deferir o arresto do bem da Agravante”, o que entendem conflitar com a regra disposta no art. 806 do CPC/15, por sequer existir uma dívida constituída.
Por fim, afiançam que o bem arrestado é utilizado para realização de transportes, e que por tratar-se de empresa de pequeno porte não dispõe de condições de manter suas atividades sem referido veículo, de modo que a “mantença do arresto e permanência do caminhão sob guarda da ação, além de não encontrar amparo jurídico, está a causar prejuízo para seus proprietários”.
Forte nesses argumentos, os agravantes requerem seja concedido o efeito suspensivo recursal, e no mérito, postulam pelo provimento do instrumento.
Instruíram o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
Preparo recolhido (Ids 24602997, 24606451 e 24726965).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência em sede recursal.
In casu, apura-se que a liminar deferida pelo Magistrado de 1o grau embasou-se na probabilidade do direito da agravada, além do risco de se aguardar o resultado útil da demanda cautelar, consubstanciado na presença de indícios de apropriação indevida e desvio de 52,28ton (cinquenta e dois virgula vinte e oito toneladas) de soja beneficiada, para a qual foi regularmente contratada por terceira empresa, a ser transportada de Sorriso/MT para a cidade de Rio Grande/RS, tendo subcontratado os serviços à empresa aqui agravante, consoante faz prova as notas fiscais anexas ao Id 24002591 (págs. 02/06) e Boletim de Ocorrência respectivo que acarretou a prisão do seu motorista (Id 24002591 – págs. 13/18)
Sabe-se que o deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor.
Sem adentrar no mérito da questão, considerando que o arresto não é um ato de constrição consolidado, ou seja, possui natureza provisória, uma vez que cuida de mera expectativa de recebimento de um crédito, neste momento, diante da peculiaridade do caso concreto, a manutenção da medida cautelar deferida pelo Juízo a quo se mostra adequada e até prudente, sem levar em consideração que, ao menos neste momento processual, a parte demandada (agravante) não demonstrou o alegado prejuízo.
Assim, conquanto não esteja fincada em “prova inequívoca”, mas sim no simples discurso argumentativo da agravada, ou seja, em situação considerada de perigo que teria o condão de colocar em risco a efetividade da futura pretensão executória, a decisão agravada, também fundada no poder geral de cautela do juiz, garante, de um lado, o resultado útil de futuro processo de execução, caso prevaleça as razões da autora, não causando, lado outro, transtornos descomunais aos agravantes, caso aquelas assertivas não vinguem futuramente, quando da apreciação deste recurso pela egrégia Câmara.
Além disso, o juiz presidente do feito condicionou a eficácia da medida acauteladora à prestação de caução real, justamente para se garantir eventual perdas e danos que se resolverá em favor da agravante.
Ademais, a medida apenas arrestará bens para garantia da futura execução, não implicando alienação ou disposição pela parte credora.
Diante do exposto, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora